Tribunal: TJMT
Processo: 0001891-39.2015.8.11.0005
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001891-39.2015.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LORIVAL DE SOUZA - CPF: 691.327.121-20 (APELANTE), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), IASMYM SANTOS FIGUEIREDO - CPF: 023.268.491-08 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO DO RÉU
LORIVAL DE SOUZA
. DE OUTRO LADO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA CORRÉ
IASMYM SANTOS FIGUEIREDO
, COM ANULAÇÃO DE OFÍCIO DA PARTE DA SENTENÇA QUE TRATA DO PERDIMENTO DE BEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO. PRELIMINARES DE NULIDADE DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. MANTIDA A CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELO CRIME DE TRÁFICO. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06. APREENSÃO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA DOS APELANTES. RELATÓRIOS RELATIVOS ÀS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, CORROBORADOS PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS INVESTIGADORES E DA DELEGADA DE POLÍCIA. ABSOLVIÇÃO APENAS DA RÉ PELO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ELEMENTARES DO TIPO NÃO DEMONSTRADAS EM RELAÇÃO À DENUNCIADA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO APENAS EM PROL DA APELANTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PENA DE MULTA MANTIDA. IMPOSIÇÃO COGENTE. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA NO PONTO QUE DECLARA O PERDIMENTO DA MOTOCICLETA. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO DETERMINADA EM OUTROS AUTOS, CUJA DECISÃO ENCONTRA-SE ACOSTADA AO PROCESSO. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIMENTO DO APELO DO RÉU E PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DA RÉ.

I.

Caso em Exame:

1.

Apelações interpostas pelos réus contra sentença penal condenatória que os condenou pelos crimes previstos no art. 33 e no art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06, em concurso material (art. 69 do CP).

II.
Questões em Discussão:

2. As questões em análise são:
i
) alegação de nulidade das interceptações telefônicas, por não ter sido acostada aos autos a decisão que autorizou a medida, tampouco a íntegra dos áudios capturados, bem assim das provas obtidas durante a busca domiciliar, por violação de domicílio;
ii
) o pedido de absolvição em relação ao tráfico de drogas, com base em suposta insuficiência probatória, ou a desclassificação da conduta para a de uso pessoal;
iii
) o pleito de absolvição da associação ao tráfico por inexistência de vínculo associativo estável e permanente entre os agentes;
iv
) o requerimento de aplicação da causa de diminuição relativa ao ‘tráfico privilegiado’;
v
) a pretendida isenção da pena de multa, em razão da alegada hipossuficiência da apelante;
vi
) a almejada restituição da motocicleta apreendida.

III.
Razões de Decidir:

3. Rejeição das preliminares de nulidade arguidas, ante a constatação de que a interceptação telefônica foi devidamente autorizada, com fulcro em decisão judicial idoneamente fundamentada, proferida em autos apartados, posteriormente acostada pelo Ministério Público no processo, constatando-se dos relatórios produzidos na fase inquisitiva a disponibilização de
links
em que constam a íntegra dos áudios capturados; bem assim por ter restado demonstrado de forma inequívoca no caderno processual que houve expressa autorização da ré para o ingresso dos agentes estatais na residência, culminando na apreensão de narcóticos no imóvel.

4. Inviável a absolvição dos acusados pelo crime de tráfico de drogas, assim como a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei n.o 11.343/06, uma vez que a materialidade e as autorias delitivas, bem como a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos, restaram sobejamente demonstradas nas provas produzidas durante a persecução penal, em especial nos relatórios de análise, relativos às interceptações telefônicas, devidamente corroborados pelos depoimentos judiciais dos investigadores e da delegada de polícia que atuaram no caso.

5. O vínculo estável e permanente entre o réu e terceiras pessoas, com o fim de praticar, reiteradamente ou não, o tráfico, está bem delineado no conjunto probatório, notadamente nos relatórios de análise das interceptações telefônicas e nas provas orais colhidas, sendo de rigor a sua condenação pelo delito tipificado no art. 35 da Lei n.o 11.343/06. Por outro lado, em relação à ré, as elementares do tipo não foram comprovadas, a incidir em benefício dela o brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

6. Mantida a condenação do réu pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico, não há como beneficiá-lo com a redutora de pena prevista no art. 33, §4.o, da Lei de Drogas, uma vez que não preenche os requisitos legais, haja vista dedicar-se a atividades criminosas. D’outro norte, absolvida a ré do crime de associação ao narcotráfico e constatando-se que, ao tempo do fato, era primária, sem antecedentes criminais e inexistindo provas de que se dedique a atividades delituosas ou integre organização criminosa, faz jus ao benefício relativo ao ‘tráfico privilegiado’ na fração máxima.

7. Inviável a isenção da pena de multa, pois a
condenação ao pagamento da sanção pecuniária não se trata de mera faculdade conferida ao magistrado, mas imposição legal descrita no preceito secundário da norma penal incriminadora na qual a apelante foi sentenciada.

8. Ausência de interesse recursal do pedido de restituição da motocicleta apreendida, ao se constatar que a medida já foi há muito adotada em favor de terceiro em autos apartados, cuja decisão foi devidamente juntada ao processo, sendo necessário, todavia, a nulidade parcial da r. sentença de ofício, no ponto específico que determina o perdimento desse bem.

IV.
Dispositivo:

9. Recursos conhecidos, com rejeição das preliminares de nulidade arguidas. No mérito, desprovido o recurso do sentenciado e parcialmente provido o apelo da apelante, com providência de ofício.

Teses de julgamento:

“1. A decisão que defere as interceptações telefônicas não exige fundamentação exaustiva, bastando que esteja demonstrada a existência dos requisitos legais. 2. Havendo expressa autorização do morador para o ingresso dos policiais no domicílio, não há falar em ilegalidade da busca realizada por violação domiciliar. 3. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, bem como a destinação mercantil do narcótico apreendido, não há falar em absolvição do tráfico ou a desclassificação da conduta para a de uso. 4. A associação para o tráfico exige o vínculo estável e permanente entre os agentes, que se organizam para a prática reiterada do tráfico, caracterizando o dolo associativo específico. 5. Restando absolvido o agente do delito de associação ao narcotráfico e ausentes outros indicativos de que se dedica a atividades delituosas ou integre organização criminal, sendo ele primário e sem antecedentes criminais, faz jus à causa de diminuição relativa ao ‘tráfico privilegiado’, na fração máxima de 2/3.”

Dispositivos Relevantes:
CF/1988, art. 5o, XI e XII; Lei no 11.343/2006, arts. 33, §4o, e 35; CPP, arts. 245 e 563.

Jurisprudência Citada:

·

STF, HC 562.471/MA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04/06/2021.

·

STJ, HC 520.526/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 10/01/2019.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

IASMYM SANTOS FIGUEIREDO

LORIVAL DE SOUZA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto autonomamente por
IASMYM SANTOS FIGUEIREDO
e
LORIVAL DE SOUZA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT nos autos da ação penal n.o 1891-39.2015.8.11.0005 – código 100935, que os condenou pela prática, em concurso material (art. 69 do CP), dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/06
, às penas igualitárias de
08 (oito) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
1.116 (um mil, cento e dezesseis) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 219443754
, a apelante
IASMYM SANTOS FIGUEIREDO
argui,
como matéria preliminar
, a
nulidade das interceptações telefônicas
, ante a ausência de juntada da decisão que originariamente a autorizou e da mídia digital correspondente com a íntegra do conteúdo interceptado.

No
mérito
, requer a
absolvição dos delitos
, sob o viés da insuficiência probatória, e, subsidiariamente, a
incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/06
, aduzindo estarem preenchidos todos os requisitos legais, e, de forma genérica, a
isenção da pena de multa
, em razão da sua hipossuficiência. Por fim,
prequestiona

a matéria objetivando eventual interposição recursal às Cortes Superiores.

Já o apelante
LORIVAL DE SOUZA
, valendo-se das razões recursais de ID 226140183, pretende,
preliminarmente
, que seja declarada a
nulidade das interceptações telefônicas
, por não ter sido acostada aos autos a decisão que a deferiu; bem como a
nulidade da busca domiciliar,
alegando a “
ausência da descrição de como ocorreu o ingresso no domicílio”
.

No
mérito
, pleiteia que seja
absolvido dos delitos
, com a incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
; ao que agrega os pedidos
subsidiários
de
desclassificação do tráfico de drogas para a conduta descrita no art. 28 da Lei n.o 11.343/06
, por se tratar de mero usuário de drogas, o que se evidencia pela apreensão de ínfima quantidade de entorpecentes em sua residência; o
reconhecimento da figura do ‘tráfico privilegiado’
em seu benefício, uma vez que preenche os requisitos legais; e a
restituição da motocicleta Honda CG Fan 150, cor preta, placa OBD-4029 apreendida,
que sustenta ser comprovadamente de propriedade da sua irmã. Por fim,
prequestiona

a matéria objetivando eventual interposição recursal às Cortes Superiores.

Contrarrazoando os apelos defensivos por meio dos documentos digitais de ID 219443757 e ID 228565663, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e pugna pelo
desprovimento
dos apelos; linha intelectiva também estampada no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça, acostado sob o ID 235502653.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR DE NULIDADE

DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS ARGUIDA PELOS DOIS APELANTES
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, reconheço que os recursos são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-los, além de constituírem a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado. Por esses motivos,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelas i. defesas técnicas, pois presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Como primeiro estandarte recursal, os apelantes
IASMYM SANTOS FIGUEIREDO
e
LORIVAL DE SOUZA
suscitam a
nulidade das interceptações telefônicas realizadas
, por ausência de juntada da decisão que originariamente as deferiu, assim como não foi disponibilizada a mídia com todos os áudios interceptados.

Nada obstante o esforço dos sentenciados,
a arguição não merece acolhida
.

Inicialmente, convém ressaltar que, conquanto a presente matéria tenha sido ventilada nas alegações finais defensivas, não fora analisada pelo magistrado
a quo
no édito condenatório, sem que as i. defesas técnicas tenham oposto embargos de declaração para suprir a omissão, a inviabilizar o exame direto e imediato por esta instância revisora, sob pena de
indevida supressão de instância
e de
ofensa ao duplo grau de jurisdição.

A propósito do tema, colho o judicioso precedente do c. STJ:

“Não obstante o pedido
restituição do veículo VW Golf 1.6 Spotline,
formulado por um dos apelantes em sede de razões recursais,
constata-se que não houve deliberação a respeito

da destinação conferida ao referido bem
no bojo da sentença condenatória, sendo inviável qualquer pronunciamento por parte deste juízo ad quem, sob pena de supressão de instância, em evidente afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição
”
. (
TJ-MT
– N.U 0002223-63.2017.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Vice-Presidência, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 24/03/2021) – Grifei.

Ainda que assim não fosse, não se verifica irregularidade alguma nas provas obtidas por meio das interceptações telefônicas e delas derivadas, pois a medida investigativa foi requerida, autorizada, realizada e prorrogada em total observância aos ditamos estabelecidos pela Lei n.o 9.296/1966.

Como se sabe, são pressupostos indispensáveis da interceptação telefônica: a) ordem judicial devidamente fundamentada; b) investigação criminal ou instrução processual penal em curso; c) indícios razoáveis de autoria ou participação; d) impossibilidade de a prova ser obtida por outros meios disponíveis; e) apuração de fato definido como infração penal sancionada com reprimenda de reclusão.

In casu
, depreende-se dos autos que, no intuito de coibir práticas criminosas na comarca de Diamantino/MT, foi deflagrada da Operação Policial Top Five, no bojo da qual a delegada da Polícia Judiciária Civil representou pela interceptação telefônica e quebra do sigilo de dados telefônicos dos terminais pertencentes ao ora apelante
LORIVAL DE SOUZA,
apontado como um dos maiores traficantes na localidade, e a Stallony Lourenço Vanni e Alex, vulgo Arara, que estariam envolvidos com diversos delitos de roubos, furtos e narcotráfico.

Na representação, a autoridade policial requisitante fez constar que, mediante diversas denúncias anônimas e testemunhas que não quiseram se identificar, por medo de represálias, foi noticiado que um grupo de pessoas estaria praticando vários crimes de roubos, furtos e o narcotráfico na cidade, em que a maioria dos produtos são subtraídos por usuários e trocados por quantias irrisórias e por droga.

Também no teor do pedido a delegada esclareceu que Marco André Wieczork, proprietário do posto Idaza, situado no centro da cidade, registrou um boletim de ocorrência informando que, durante a madrugada, na conveniência que há no estabelecimento e é alugada para terceiros, frequentemente há um aglomerado de pessoas e um Fiat Uno, de cor branca, modelo duas portas, fica nas imediações comercializando entorpecentes e negociando artefatos bélicos, como metralhadoras, fuzis, munições e dinamites, o que vem causando medo até mesmo nos funcionários do comércio, que acabam pedindo demissão.

E as investigações realizadas apontaram que o proprietário do referido veículo era o ora apelante
LORIVAL DE SOUZA
, que seria o principal suspeito de promover o tráfico de drogas em Diamantino/MT.

O Ministério Público, ao manifestar-se acerca do requerimento, opinou pelo deferimento da medida apenas em relação a
LORIVAL DE SOUZA,
pois “
há indícios de autoria suficientes a apontar a prática da traficância pelo referido representado”
, em razão da denúncia feita pelo proprietário do Posto Idaza. Em contrapartida, no que se refere a Stallony Lourenço Vanni e Alex, vulgo Arara, a identificação deles está consubstanciada exclusivamente em denúncias anônimas, razão pela qual se mostra “
necessário que a Autoridade Policial desenvolva outras diligências que forneçam maior suporte ao envolvimento dos representados nas práticas delitivas que ora lhe são imputadas”
(ID 228565665 - págs. 8/10).

Diante desse cenário, a representação foi deferida no
23/06/2015
pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Diamantino/MT
nos autos apartados n.o 0000368-55.2016.8.11.0005 – código 104501
, consoante se observa da decisão acostada sob o ID 228565665 - págs. 11/14, cujo teor a seguir reproduzo:

“
Dispõe o artigo 2o., da Lei Federal 9.296/96, in verbis:

‘Art. 2o Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses:

I – não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal;

II – a prova puder ser feita por outros meios disponíveis;

III – o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção.

Parágrafo único. Em qualquer hipótese deve ser descrita com clareza a situação objeto da investigação, inclusive com a indicação e qualificação dos investigados, salvo impossibilidade manifesta, devidamente justificada’.

Da leitura do referido artigo extrai-se, a contrario sensu, quais os requisitos para o deferimento da interceptação telefônica, quais sejam, deve haver indício razoável de autoria ou participação em infração penal, a prova não puder ser feita de outro meio e o fato ser punido com pena de reclusão.

Partindo desses preceitos, observo que os requisitos para o deferimento da medida está presente referente ao representado Lourival de Souza, mas em relação aos representados Alex e Stallony Lourenço Vanni não está demonstrado no presente pedido elemento probatório suficiente para deferimento do pedido, o que enseja o seu indeferimento.

Com isso, o pedido de quebra de sigilo da ERB’s formulado pela Delegada de Polícia Civil, vista investiga a autoria do crime, em tese, tráfico de entorpecentes, sendo certo que para a efetividade da ação da polícia é necessário o acesso aos extratos de chamadas dos telefones subtraídos no dia do fato.

Diante disso, a interceptação de comunicações telefônicas dos EMEI’s do telefone indicado na representação é imprescindível para a investigação criminal, sendo que o modus operandi do envolvido dificilmente poderão ser esclarecidos por outros meios, pelo que o pedido merece ser acolhido, certo que em casos como esse a interceptação telefônica se torna o único meio hábil de prova para elucidação dos fatos, bem como para continuidade das investigações já desencadeadas, visando propiciar o surgimento de novos elementos de convicção e aclarar como foi a prática do crime que está sendo investigado nos autos de inquérito policial. E, finalmente, os crimes são punidos com reclusão.

Posto isso,
defiro o pedido de quebra do sigilo e interceptação do ESN ou IMEI do aparelho e do numeral: (65) 9616-9559, referente ao representado Lourival de Souza. Indefiro o pedido de quebra de sigilo referente aos n. (65) 9802-2001 e (65) 9931-6580, ante a ausência de elemento probatório.
Em razão da constante troca de chip efetuada pelos alvos, bem como o fornecimento das ligações originadas e recebidas (extratos) durante o período de monitoramento, ainda o respectivo fornecimento dos dados cadastrais dos alvos interceptados, com seus respectivos endereços e demais dados adicionais de contrato”
.

Assim, havendo exposição de elementos concretos aptos a justificar o deferimento judicial da medida extravagante, não há falar em motivação genérica ou baseada exclusivamente na gravidade abstrata do delito, verificando-se, por outro lado, fundamentos concretos e com lastro no acervo indiciário dos autos capazes de respaldar, naquele estágio processual, a mitigação do postulado do art. 5.o, inc. XII, da CF, tudo nos termos do art. 5.o da Lei n.o 9.296/1996 e art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“
II -
In casu, não há que se falar em nulidade da decisão que deferiu a interceptação telefônica por insuficiência de fundamentação, pois o magistrado baseou-se em requerimento da autoridade policial, que demonstrou que a prova não poderia ser obtida por meio diverso, preenchendo os requisitos do art. 2o da Lei n. 9.296/96
. [...] Agravo regimental desprovido.
” (STJ, Quinta Turma. AgRg no AREsp 628.568/MG. Rel. Min. Felix Fischer. Julgado em 05.05.2016. DJe 11.05.2016. Destaquei.).

É também o entendimento deste e. TJMT:

“
1. Não há qualquer vício no procedimento de quebra de sigilo telefônico autorizado pelo juízo da primeira instância, porquanto
restou demonstrada a indispensabilidade das interceptações telefônicas, dada as peculiaridades do delito em apuração, sobretudo para a identificação dos supostos envolvidos, inexistindo outros meios para se conseguir provas mais concludentes, situação, essa, amparável pelo princípio da razoabilidade
”. (N.U 0000642-96.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/06/2021, Publicado no DJE 04/07/2021) – Negritei.

Ademais, é cediço que “
A decisão de quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação exaustiva. Assim, pode o magistrado decretar a medida mediante fundamentação concisa e sucinta, desde que demonstre a existência dos requisitos autorizadores da interceptação telefônica
”. (HC 562.471/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 13/04/2021) – Negritei.

E, quanto às sucessivas prorrogações, a jurisprudência das Cortes Superiores orienta que, subsistindo as razões para a continuidade das interceptações – como ocorreu no caso –, não é defeso ao juízo oficiante empregar os mesmos fundamentos para justificar a prorrogação da medida, bem como a inclusão de novos números, consoante se depreende do judicioso precedente:

“3
. Ainda que o Juízo tenha utilizado um modelo de decisão para motivar as prorrogações da quebra de sigilo telefônico, bem como a inclusão de novos números, o certo é que, subsistindo as razões para a continuidade das interceptações, como ocorreu no caso - tendo em vista a própria natureza e modus operandi dos delitos investigados -, inexistem óbices a que o magistrado adote os mesmos fundamentos empregados nas prévias manifestações proferidas no feito. Precedentes
”. (AgRg nos EDcl no REsp 1292124/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2017, DJe 20/09/2017) – Grifei.

Friso que, conquanto a decisão que deferiu a interceptação telefônica tenha sido acostada aos autos eletrônicos somente por ocasião da apresentação das contrarrazões ministeriais, isso não enseja a nulidade da medida e das provas por meio delas obtidas, pois há de se ressaltar que o processo tramitava de forma física e, em consulta ao andamento processual do feito n.o
0000368-55.2016.8.11.0005 – código 104501
, em que, repito, foi deferida a interceptação telefônica, verifica-se que, na data de
02/06/2016,
foi determinado o apensamento do procedimento ao presente caderno processual, autuado sob o n.o 1891-39.2015.811.0005 – código 100935, a inferir que as i. defesas técnicas tiveram amplo acesso a todos os pronunciamentos judiciais proferidos nos autos do Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico.

De mais a mais, no que tange ao argumento de que não foi disponibilizada a íntegra dos áudios interceptados, constando apenas a degravação de alguns trechos dos diálogos capturados, nos Relatórios Técnicos relativos às interceptações telefônicas nota-se a informação de que o “
relatório em mídia (CD/DVD) possui links que direcionam para os arquivos anexos, inclusive os Históricos de Chamadas”
(ID 219443276 - pág. 19; ID 219443265 - pág. 16; ID 219443695 - pág. 80).

Portanto, ainda que nos aludidos documentos tenha havido a transcrição parcial e resumida dos diálogos capturados nos respectivos períodos, tal circunstância, por si só, não configura cerceamento de defesa, pois a integralidade dos áudios interceptados e compartilhados nesse processo foi disponibilizada aos acusados, viabilizando, assim, a plenitude de defesa.

Em derradeiro, esclareça-se que nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não gerar prejuízo para a acusação ou para a defesa, consoante dita o art. 563 do Código de Processo Penal, que positiva o princípio do
pas de nulitté sans grief
, sendo de se frisar que a atual jurisprudência do e. STJ orienta que, mesmo o reconhecimento das nulidades denominadas absolutas também dependerá da demonstração quanto ao efetivo prejuízo suportado pela parte.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados de ambas as Turmas com competência em matéria criminal no âmbito da e. Corte Cidadã:

“
3. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, ‘em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal’ (...), sem olvidar, ainda, do entendimento sobre a necessidade de demonstração do efetivo prejuízo suportado pela parte, o que, no caso, não se verifica. Precedente. (...)
”. (AgRg no REsp 1581137/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 19/11/2019) – Destaquei.

“
5. Esta Corte Superior tem entendimento de que, em homenagem ao art. 563 do CPP, não se declara a nulidade do ato processual - seja ela relativa, seja absoluta - se a arguição do vício: a) não foi suscitada em prazo oportuno e b) em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte, hipótese destes autos
”. (HC 460.697/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 08/03/2019) – Destaquei.

Assim, não tendo as i. defesas técnicas logrado demonstrar, de modo claro e manifesto, de que forma ou em que medida o efetivo prejuízo sofrido pelos sentenciados, em razão das interceptações telefônicas terem sido deferidas em autos apartados tenha gerado prejuízo aos réus,
afinal, “
a condenação, por si só, não pode ser considerada como prejuízo, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a nulidade apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria sua absolvição, situação que não se verifica nos autos
” (STJ – AgRg no AREsp n. 1.637.411/RS, Rel.: Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 3/6/2020),
mostra-se inviável o reconhecimento de qualquer nulidade processual.

Com base em tais assertivas,
REJEITA-SE
a preliminar de nulidade das provas obtidas a partir das interceptações telefônicas
deferidas.

É como voto.

VOTO [
PRELIMINAR DE NULIDADE PROBATÓRIA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO ARGUIDA PELA I. DEFESA DO APELANTE
LORIVAL DE SOUZA
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ainda como matéria preliminar, alega o apelante
LORIVAL DE SOUZA
serem
nulas as provas direta e por derivação
provenientes da
busca domiciliar
realizada, alegando a “
ausência da descrição de como ocorreu o ingresso no domicílio”
, a inferir que a medida invasiva foi realizada sem justa causa.

No entanto,
não vislumbro motivo para acolher a aventada nulidade
.

Consoante relataram na delegacia e em juízo os investigadores
José Barbosa Trajano
e
Nilo Alves dos Reis Junior
, o apelante
LORIVAL DE SOUZA
já estava sendo monitorado por meio de interceptações telefônicas deferidas judicialmente e, ao ser capturado um diálogo mantido por ele com um sujeito não identificado, em que estariam combinando a entrega de entorpecente nas proximidades da escola Castorina, os agentes estatais se deslocaram até o referido local, a fim de abordar o sentenciado.

No entanto, ao ser surpreendido pela polícia,
LORIVAL
foragiu em direção à mata que fica no seminário
diocesano, abandonando sua motocicleta no trajeto. Durante a fuga, o apelante entrou em contato com sua companheira, a corré
IASMYM SANTOS FIGUEIREDO
, e solicitou que ela dispensasse a droga que estava armazenada em sua residência, ligação esta que também foi interceptada.

Com isso, os investigadores se dirigiram até a casa do suspeito, onde,
com a autorização de
IASMYM
,
apreenderam porções de droga, o valor de R$ 850,00, vários celulares, algumas joias e outros objetos ilícitos.

Essa compreensão fática extrai-se, também, do
Relatório Policial de ID
219443197 - págs. 111/113
, como se verifica do trecho a seguir transcrito:

“
(...) os investigadores de polícia, JOSE BARBOSA TRAJANO, NESTOR MARIANO DE SOUZA OURIVES E NILO ALVES DOS REIS JUNIOR, juntamente com o núcleo de inteligência da Delegacia Regional, estava monitorando um grande traficando da cidade o senhor Lorival de Souza, ao realizar uma abordagem, quando o mesmo estava prestes a fazer uma entrega de Drogas, nas proximidades da escola castorina, o mesmo ao ser abordado tentou atropelar o investigador Nil com a motocicleta e evadiu-se por uma trilha embrenhando no matagal.

Que logo após a fuga, o suspeito Lorival de Souza entrou em contato via telefone com a companheira e pediu para que a mesma se desfizesse da droga que estava embaixo da pia da cozinha,
diligenciamos até a residência da senhora Yasmin, a qual franqueou a nossa entrada e mostrou onde estava a droga
, dinheiro e outros objetos de procedência ilícita, que foi devidamente apreendido”
(
sic
).

Nessa conjuntura, como em matéria de prova no âmbito penal, os depoimentos prestados pelos policiais sobre atos de ofício realizados durante suas atribuições funcionais gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que ocupam, devendo seus dizeres serem tomados como críveis até que haja prova suficiente para ilidi-los; e,
in casu
, a i. defesa não logrou êxito em comprovar que os agentes estatais tinham a intenção de incriminar injustamente os acusados, no intuito de conferir legalidade às suas atribuições profissionais ou que faltaram com a verdade ao deporem em juízo, não há motivo para descredenciar seus relatos prestados mediante o compromisso legal de dizer a verdade (art. 203 do CPP).

De mais a mais,
IASMYM SANTOS FIGUEIREDO
confirmou na delegacia que franqueou a entrada dos investigadores em sua residência, ao declarar que “
estava na casa de LOURIVAL, e a polícia chegou;
que autorizou a polícia entrar na casa
; que na casa de LOURIVAL foi encontrado cocaína ‘virado’ (porque é pó); (...) que DROGA estava debaixo da pia da área de lavanderia; que LOURIVAL ligou para a declarante dizendo onde estava a droga na casa e que era para a mesma pegar a droga porque ele viria para buscar; (...)
que autorizou e presenciou a Polícia fazer busca em sua casa
”
(ID 219443197 - pág. 28).

Oportuno frisar que, muito embora
IASMYM
tenha alterado sua versão fática na etapa processual, negando que tenha autorizado a busca domiciliar e sustentando que o constante no termo de seu interrogatório extrajudicial não condiz com a verdade
; certo é que a i. defesa técnica não trouxe aos autos um elemento de prova sequer que sustentasse a versão exculpatória apresentada pela ré em sua autodefesa, cabendo frisar que, a teor do art. 156 do CPP, o ônus da prova compete a quem faz a alegação.

Em sendo assim, não restam dúvidas de que,
in casu
, houve
expressa autorização de
IASMYM SANTOS FIGUEIREDO
para o ingresso dos agentes estatais em seu endereço, de modo que não há falar em nulidade da busca domiciliar realizada, que culminou na apreensão de entorpecentes, valores e outros objetos de origem duvidosa.

A propósito consoante disposto no art. 5.o, inc. XI, da CF/88, com a autorização do morador e em casos de flagrante delito, é perfeitamente válida a busca domiciliar. Veja-se:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XI -
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar
sem
consentimento do morador
, salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
”.

Friso, outrossim, que o
tráfico de drogas
é classificado pela doutrina como delito de
natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva
situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o
art. 303 do CPP
, cuja redação dispõe que
“n
as infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
.

A questão é mais bem explicada na lição de Guilherme Nucci, segundo o qual
“o
s delitos permanentes são os que
se consumam com uma única conduta, embora a situação antijurídica gerada se prolongue no tempo até quando queria o agente
. (...).
O delito permanente admite prisão em flagrante enquanto não cessar a sua realização
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial. 3. ed. rev. atual. e ampl. 2. tir. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007).

Desta feita, uma vez que os policiais civis afirmaram que
LORIVAL
já estava sendo investigado por envolvimento com narcotráfico e que, durante as interceptações telefônicas, capturaram diálogos em que ele combinava a entrega de substâncias proscritas a um usuário e, depois, ao empreender fuga, entrou em contato com sua convivente, solicitando que ela descartasse o material ilícito que mantinha em sua residência, para onde os investigadores se dirigiram e, com a autorização de
IASMYM
, realizaram a busca domiciliar, apreendendo porções de cocaína e maconha no local, não há falar em nulidade por violação de domicílio.

Portanto, pelo raciocínio acima exposto, não há falar em ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, refutando-se a nulidade arguida, não sendo caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos na residência de
LORIVAL DE SOUZA
que revelaram o envolvimento dele com o tráfico de drogas.

Ante o exposto,
REJEITA-SE a preliminar de nulidade
probatória por violação de domicílio.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas as questões preliminares, verte dos autos que os apelantes
IASMYM SANTOS FIGUEIREDO
e
LORIVAL DE SOUZA
restaram condenados na instância primitiva pelas condutas tipificadas no
art. 33,
caput
e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06
, pois, no dia
27/07/2015
, por volta das 10h, na residência situada na avenida Conceição, n. 338, bairro São Benedito, na comarca de Diamantino/MT, mantinham em depósito, para fins de entrega a consumo e fornecimento a terceiros por qualquer forma, cerca de
02 (duas) porções de pasta-base de cocaína e 01 (uma) porção de maconha,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de, durante o ano de 2015, terem se associado entre si e com terceiras pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o narcotráfico.

Irresignados, recorrem perante esta instância revisora, nos termos já relatados, ao que passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

1.

DO

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS, SECUNDADO PELO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI N.o 11.343/06
:

Nada obstante a i. defesa argumente que as provas produzidas durante a persecução penal são inaptas a sustentar a condenação dos apelantes pelo delito narcotráfico, almejando, ainda,
LORIVAL
que a conduta seja desclassificada para a de uso, por tratar-se de mero usuário de entorpecentes,
entendo que a razão não lhes assistes
.

A
materialidade da infração penal

está comprovada por meio do
Relatório Técnico n.o 015/2015 – NI/DRNM/PJC/MT – 09/10/2015 (ID 219443276 - págs. 9/81), do Relatório Técnico n.o 21/2015 – NI/DRNM/PJMT/MT – 17/03/2016 (ID 219443695 - págs. 58/84), do Relatório Técnico Parcial n.o 037/2015/NII/DRD – 28/09/2015 (ID 219443667 - págs. 35/40), do Relatório Técnico Parcial n.o 021/2015/NII/DRD – 28/07/2015 (ID 219443228 - págs. 60/77), do auto de prisão em flagrante (ID

219443197 - pág. 19), dos laudos preliminar e definitivo de constatação do entorpecente apreendido (ID 219443197 - págs. 35/36 e ID 219443197 - págs. 73/77), que atestaram a presença de
230,922g de COCAÍNA e 2,047g de MACONHA
no material confiscado, do termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (ID 219443197 - pág. 46/47), do boletim de ocorrência (ID 219443197 - págs. 54/60), da folha de anotações (ID 219443197 - págs. 78), do Relatório Técnico Parcial n.o 022/2015/NII/DRD – 13/08/2015 (ID 219443197 - págs. 79/110), do Relatório Policial (ID 219443197 - págs. 111/113) e das provas orais colhidas nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à
autoria
,
denota-se a presença satisfatória de elementos probatórios aptos a implicar os sentenciados no evento criminoso e a respaldar suas condenações.

O apelante
LORIVAL DE SOUZA
negou em juízo o envolvimento com o tráfico, dizendo que é meramente usuário de drogas e tinha em sua casa tão somente um “pedacinho” de pasta base, não se recordando da maconha apreendida.

Afirmou que, no dia do flagrante, havia saído para comprar refrigerante e, no caminho, parou para lavar o rosto, pois um bicho tinha entrado em seu olho, ocasião em que os agentes de segurança pública tentaram fazer a sua abordagem, tendo evitado essa interpelação foragindo. Confirmou ter ligado para
IASMYM
informando que estava sendo procurado pela polícia e pediu que ela pegasse a droga que estava embaixo da pia, esclarecendo que, até então, sua companheira desconhecia a existência de entorpecentes no local.

Asseriu não ter dito ao telefone, depois disso, que prosseguiria com o comércio malsão, contudo assumiu ter falado, “por força de expressão”, que agrediria policial. Além do mais, disse que é amigo de Suzana, mas não mantinham qualquer tipo de negócio juntos, afirmando que apenas emprestou cem reais dela, sem informá-la o que faria com esse dinheiro. Por fim, quanto aos demais sujeitos apontados como integrantes da associação voltada para o tráfico, alegou não os conhecer.

Da mesma forma
IASMYM SANTOS FIGUEIREDO
sustentou a tese de negativa de autoria em audiência, assim como afastou o envolvimento de seu namorado
LORIVAL
com o narcotráfico, inclusive ressaltou não ter conhecimento de que ele é usuário de drogas.

Expôs que, no dia de sua prisão, recebeu uma ligação de
LORIVAL
, em que mencionou algo que estava sob a pia e pediu para a interrogada sair de casa, contudo em momento algum disse para ela esconder droga. Falou que logo em seguida os policiais chegaram invadindo a residência. Acrescentou, ainda, conhecer apenas de vista Suzana e que não sabe quem são as demais pessoas apontadas como associados para o fim de praticar o tráfico.

Entretanto, na delegacia havia apresentado uma versão completamente diferente, relatando que, no dia de sua prisão, recebeu uma ligação de seu companheiro
LORIVAL
, em que ele informou onde estava a droga que mantinha em sua residência e disse para a interrogada pegá-la, pois logo passaria para buscar tal substância proscrita. Todavia, os policiais chegaram no local e, com a sua autorização, adentraram o imóvel e apreenderam o material ilícito. Disse que o entorpecente comercializado por
LORIVAL
era adquirido na Capital e que não tinha conhecimento dos detalhes dessa atividade desenvolvida por ele. Ademais, frisou que todo o narcótico era exclusivamente do convivente.

Para ilustrar, transcrevo
ipsis litteris
o constante no termo do interrogatório extrajudicial de
IASMYM SANTOS FIGUEIREDO
:

“(...) que estava na casa de LOURIVAL, e a polícia chegou; que autorizou a polícia entrar na casa; que na casa de LOURIVAL foi encontrado cocaína ‘virado’ (porque é pó); que LOURIVAL consegue a droga em Cuiabá; que toda a droga encontrada na casa era de LOURIVAL; que a droga que estava lá era para o LORIVAL vender; QUE não sabe dizer quando chegou a droga na casa; que LOURIVAL não comenta essas coisas com a mesma; que DROGA estava debaixo da pia da área da lavanderia; que LOURIVAL ligou para a declarante dizendo onde estava a droga e que era para a mesma pegar a droga porque ele viria para buscar; que tudo aquilo ‘droga’ é de LOURIVAL; que o tráfico é de LOURIVAL; que autorizou e presenciou a Polícia fazer busca em sua casa; que ontem LOURIVAL chegou com sanduicheira e liquidificador; que LOURIVAL não comentou a procedência de tais objetos; que atualmente LOURIVAL não trabalha; que convive com LOURIVAL tem um ano; que sempre a declarante fica na sua mãe e as vezes dorme na casa dele; que o dinheiro que tava na gaveta é do LOURIVAL; que apenas quarenta reais é da interroganda que estava em sua bolsa”
(ID 219443197 - pág. 28).

E
Suzana Cassia da Silva
, apontada como uma das associadas aos sentenciados para o fim de praticar o tráfico de drogas na comarca de Diamantino, em seu depoimento colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, negou que tenha praticado os delitos de tráfico e associação ao narcotráfico.

Sustentou ser amiga de
IASMYM
e ter mais proximidade com ela do que com
LORIVAL
, embora tenha afirmado que emprestou um dinheiro a ele, que havia pegado com seu namorado Péricles. Ademais, contou que Bruno, vulgo “Fofão”, era seu cunhado e que conhecia Rennan, que sabia fazer uso de entorpecentes, desconhecendo que tivesse algum envolvimento com o comércio malsão.

Acresceu ter ciência de que
LORIVAL
consuma drogas e que, em certa ocasião, ele comentou a respeito de uma caminhonete Triton, porém, ao ser indagada acerca do trecho interceptado em que tal sujeito lhe disse que “
iria acelerar o barco, porque agora afunda ou arregaça, que teria vindo em Diamantino para buscar o trem que tinha deixado”
, não soube explicar do que se tratava.

E mais, informou que avisava as pessoas, principalmente Renan, sobre a presença da polícia em determinadas áreas, pois sentia medo e raiva dos agentes estatais, bem como que já emprestou o seu aparelho celular para as esposas desse sujeito e de
LORIVAL
, bem como para seu irmão.

A seu turno, a investigador
José Barbosa Trajano
aduziu em audiência que, após o registro de uma ocorrência por um comerciante, noticiando que em seu posto de combustível um indivíduo em um Fiat Uno, de cor branca, estaria vendendo drogas e armas de fogo, os agentes de segurança pública iniciaram as investigações e identificaram
LORIVAL
como sendo o sujeito praticante da mercancia espúria naquele estabelecimento. Disse que já existiam outras denúncias apontando o sentenciado como traficante na cidade.

Assim, a delegada representou pela interceptação telefônica, que foi deferida pelo juízo, sendo possível a captura de diversas ligações em que as pessoas solicitavam entorpecentes para o sentenciado. Em uma dessas ocasiões,
LORIVAL
combinou de fazer a entrega de substâncias proscritas nas cercanias da escola Castorina para um indivíduo não identificado, para onde uma equipe policial se dirigiu no intuito de prendê-lo. Todavia, ele conseguiu foragir da abordagem, abandonando a motocicleta que pilotava no caminho. Durante a fuga,
LORIVAL
telefonou para
IASMYM
, orientando-a que dispensasse o entorpecente que estava debaixo da pia e saísse da residência.

Na posse dessas informações, os policiais se deslocaram até a casa dos condenados, conversaram com
IASMYM
, que admitiu a existência de entorpecentes no imóvel e entregou o invólucro aos investigadores. Além disso, foram apreendidos, celulares, joias, eletrodomésticos de origem ilícita, cheques e o valor de R$ 850,00. Na ocasião,
IASMYM
contou informalmente que diversas pessoas trocavam objetos na residência por droga.

Prosseguiu relatando que, posteriormente,
LORIVAL
entrou em contato com Suzana, que mantinha ligação com outros traficantes, pedindo que ela acionasse um advogado para ajudar
IASMYM.
Outrossim, enquanto esteve foragido,
LORIVAL
contatou outras vezes Suzana e declarou que persistira na prática do comércio malsão e que se vingaria dos policiais.

Explicou, ainda, o testemunhante que, a partir das conversas interceptadas entre
LORIVAL
e Suzana, foi deflagrada a Operação Traficante, que resultou na prisão de Roberto de Arruda, Rennan, Bruno, Givaldo e Kauan. Em derradeiro, destacou que
IASMYM
sempre acompanhava
LORIVAL.

Corroborando, o policial civil
Nilo Alves dos Reis Junior
asseverou em juízo ter participado da diligência que visava prender em flagrante
LORIVAL
, dizendo que, naquele dia, o núcleo de inteligência informou que o condenado faria a entrega de entorpecentes nas proximidades de uma escola.

Com isso, os policiais diligenciaram até o local para abordar
LORIVAL
, que acabou fugindo rumo ao seminário, abandonando a motocicleta que conduzia e se embrenhando no matagal. Durante a fuga ele ligou para sua esposa
IASMYM
, instruindo-a a retirar o narcótico que estava sob a pia da residência. E, na posse desse informe, os agentes estais se dirigiram até à casa dos sentenciados, conversaram com
IASMYM

e apreenderam a droga.

Fortificando também a tese acusatória, a Delegada da Polícia Judiciária Civil,
Vanessa Aguiar Cunha Garcez
, narrou durante a instrução criminal que foram recebidas diversas denúncias apontando
LORIVAL
como traficante na cidade e, posteriormente, o proprietário do posto Idaza informou que o comércio malsão estava sendo praticado em seu estabelecimento por um sujeito que utilizava um Fiat Uno, de cor branca, identificado depois como sendo o ora apelante.

Durante uma diligência, os sentenciados foram abordados em frente a uma sorveteria, para onde
LORIVAL
teria ido para fazer a distribuição de drogas, sendo encontrado dinheiro com
IASMYM
nessa ocasião. Em outra oportunidade,
LORIVAL
foi fazer a entrega de narcótico em frente a um colégio e a polícia tentou abordá-lo, mas ele foragiu e ligou para
IASMYM
dispensar as substâncias ilícitas que estavam armazenadas em sua residência, embaixo de uma pia. Contudo, os agentes estatais diligenciaram até esse imóvel e apreenderam a droga.

Rememorou que, durante as investigações, foi possível identificar que Suzana era quem intermediava a relação entre
LORIVAL
e outros traficantes e que foi ela quem o auxiliou na fuga. Ademais, os áudios interceptados revelaram que
LORIVAL
ameaçou os policiais, afirmando que os surraria e tinham que morrer. Em um outro, foi possível ouvir Suzana mencionado que, por pouco, não havia sido presa, porque a polícia chegou na casa de
LORIVAL
, logo após ela ter saído do imóvel.

Destacou que, muito embora desconhecesse qualquer atividade lícita desenvolvida por
LORIVAL
, tinha conhecimento de que ele possuía uma motocicleta, um veículo e uma casa. Outrossim, frisou que a convivente dele,
IASMYM
, sempre o acompanhava. Por fim, esclareceu que os suspeitos Givaldo e Kauan eram responsáveis pelo refino e venda de drogas na associação formada por eles,
LORIVAL
e Suzana.

E, como se sabe, o simples fato de as testemunhas consistirem em policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade de seus relatos, os quais, além de deterem
fé pública
e
presunção de legitimidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do Código de Processo Penal
, máxime porque não fora evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustamente os apelantes, com escopo de conferir legalidade à sua atuação profissional.

Sobre o assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.o 8, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Por fim, a testemunha
João Batista Araújo
relatou em juízo que, no dia 28/07/2015, foi procurado por Suzana para ajudar na fuga de
LORIVAL
para a cidade de Nova Mutum/MT. E
Marianne Cristina Silva
afirmou perante a autoridade judiciária que
LORIVAL
nunca exerceu atividades lícitas, apesar de possuir um imóvel, um Fiat Uno e uma motocicleta preta. Ela também mencionou que
LORIVAL
namorava
IASMYM
, que morava com a mãe, e que nenhum dos dois trabalhava. Quando questionada sobre possíveis trabalhos lícitos de
LORIVAL
, a depoente respondeu com um sorriso, reforçando que ele nunca teve ocupação legal.

De mais a mais, constam do
Relatório Técnico Parcial n.o 021/2015/NII/DRD – 28/07/2015
(ID 219443228 - págs. 60/77) diálogos interceptados em que
LORIVAL
combina a entrega de entorpecentes nas proximidades da Escola Castorina Sabo Mendes, posteriormente, ao empreender fuga da abordagem policial, efetua uma ligação para sua companheira
IASMYM
, instruindo-a a descartar o narcótico que mantinha em sua residência, bem como contata Suzana de Cássia da Silva diversas vezes, a qual fazia a intermediação entre
LORIVAL
e outros traficantes da cidade. Veja-se:

“
Na data de
27/07/2015, Lourival de Souza
, investigado por mercancia de substâncias entorpecentes nesta cidade de Diamantino/MT,
efetuou uma ligação para o numeral telefônico 6598156865 utilizado por Homem Não Identificado (Anexo I), e disse para o mesmo ir até na escolinha (Escola Castorina Sabo Mendes, localizada no bairro Cohab Morumbi, onde o Estado de Mato Grosso mantém uma escola infantil - Próximo a residência do Alvo), sendo que HINI exigiu que fosse "caprichado", conforme transcrição da conversa armazenada no sistema Guardião
(Anexo II)

Em posse de tais informações uma equipe da Polícia Judiciária Civil se deslocou até a referida escola e aguardou Lourival e Hni se encontrarem, oportunidade em que Lourival ao ser surpreendido pelos policiais, imediatamente empreendeu fuga e adentrou em uma mata no seminário diocesano, abandou sua motocicleta na mata (Anexo III), e empreendeu fuga desesperada, sendo que
no primeiro momento em que conseguiu falar ao telefone, a primeira providência foi ligar para sua companheira lasmyn, solicitando para que a mesma "pegasse o negócio e saísse da casa" porque a polícia estava atrás do mesmo
(Anexo IV).

Em continuidade as diligências, os policiais foram até a casa de Lourival de Souza, onde se encontrava lasmyn Santos Figueiredo de 26 anos de idade, ora companheira do investigado. Sendo que no local foram encontrados quase trezentos gramas de material aparentando ser cocaína e pasta-base de cocaína, além de uma pequena porção de maconha.

O motivo deste importante documento de inteligência, diz respeito à senhora
Suzana de Cássia da Silva, utilizadora do numeral telefônico 6598004421, que entrou em contato com Lourival de Souza por diversas vezes
. Outras considerações, dizem respeito a
ligação efetuada por Suzana para o numeral 6596871266, utilizado por indivíduo conhecido como Renan-Vulgo- "Gordinho" companheiro de Edilaine de tal, pois Suzana nesta ligação (Anexo V), diz para Renan-"Gordinho" ficar esperto, informando que a polícia civil e militar estão realizando busca e que a fizeram na casa de Lourival, em seguida, aparentemente amedrontado, Renan-"Gordinho" diz que está indo até a casa de Suzane e a mesma concorda
. Foi detectado ainda outro numeral utilizado por Renan-"Gordinho", ou seja, o número 6598161758, oportunidade em que efetua ligação para Suzana e tenta vender uma televisão para a mesma (Chamada registrada no Guardião no dia 19/07/2015 ás 19:58:41 segundos no guardião).

Registrado no software guardião, também se encontra
o numeral 6599028607, que em 28/07/2015 às 11:11:04 segundos, recebeu uma ligação de Suzana, onde a mesma informa que vai levar comida para o interlocutor e para Lorival, possivelmente o interlocutor, seria um dos comparsas de Suzana, e estaria ajudando Suzana e Lorival
”

Do
Relatório Técnico Parcial n.o 037/2015/NII/DRD – 28/09/2015
(ID 219443667 - págs. 35/40) ressaem conversas capturadas entre
LORIVAL
e Suzana, em que menciona a aquisição de uma caminhonete para auxiliá-lo em eventual fuga da polícia, planeja a aquisição de entorpecentes e profere ameaças contra policiais, evidenciando que, mesmo após ter foragido da abordagem policial na ocasião em que sua companheira
IASMYM
acabou sendo detida em flagrante na sua residência, persistiu no comércio malsão.

Para ilustrar, transcrevo os seguintes trechos do aludido documento:

“
Suzana conversa com Lorival de Souza
, que encontra-se foragido desde o dia em que desobedeceu a ordem de parada da polícia e em seguida foram apreendidas na residência do mesmo grande quantidade de entorpecentes relativo a operação Top Five.
Na conversa detectada dia 20/09/2015 às 11:23:10 segundos, com duração de vinte e dois minutos e doze segundos, Lorival fala para Suzana que estava "carregado na estrada" e que comprou uma caminhonete Triton, disse ainda que vai acelerar o barco porque afunda ou regaça, que teria vindo em Diamantino buscar o trem que tinha deixado
. Lorival convida Suzana para ir até onde o mesmo está e que quer passear com a mesma, pois teria um lugar que tem lancha.
Lorival diz ainda que estava com Ani e estavam com um carro preparado para andar (possivelmente para uma imprevisível fuga) e diz que atingiram duzentos e vinte
. Lorival ao final diz que é para Suzana deixa um jogo de roupa pronta que quando o mesmo vir para Diamantino vai sair com Suzana.

Na data de 25/09/2015, às 09:29:26 segundos, Suzana fala com Lorival de Souza novamente, e Lorival perguntou como estão as coisas e Suzana diz que é embaçado falar no "birico" (Telefone), porque acha que está grampeado. Suzana disse que veio para a cidade de Diamantino e por causa da situação das prisões ocorridas decidiu não passar na casa de Suzana
. Lorival convida novamente Suzana para ir até Cuiabá e Suzana diz que quinta-feira vai para Cuiabá com Péricles e tenta combinar um encontro,
Lorival fala sobre carenagem de uma moto que custa vinte e cinco mil e possivelmente trata-se de entorpecentes, pois Lorival cita que compraria na Bolívia.
Logo em seguida,
Lorival diz que iria levar um diesel (Diesel: Termo comumente utilizado por traficantes para se referir a pasta-base de cocaína). Lorival diz ainda que quer pegar um policial, um carequinha, e pegar de pau e bater só na cara dele. Lorival informa ainda que ficam mexendo com família grande (Possivelmente família grande que estaria envolvida com o tráfico) e que teriam que ter sete vidas (referência aos policiais). Suzana comenta que tem gente querendo um socar a cabeça dele. (referência a outro investigador
)”

Por fim, no relatório final da Operação Policial Top Five, denominado
Relatório Técnico n.o 015/2015 – NI/DRNM/PJC/MT – 09/10/2015
(ID 219443276 - págs. 9/81), restaram consignados diálogos mantidos entre
LORIVAL
e compradores, evidenciando o seu envolvimento com o comércio malsão, como se verifica a seguir:

“Lorival de Souza - Utilizador dos numerais telefônicos (65) 9616-9559 e (65) 9616-7408 foi detectado como um dos possíveis indivíduos que atuam no mercado de entorpecentes nesta cidade, conforme transcrições de áudios gerados em anexo à operação conforme se segue;

1. Lorival após a fuga da abordagem policial ocorrida ao lado da escola infantil Castorina Sabo Mendes (Chamada do Guardião Data da Chamada: 27/07/2015 Hora da Chamada: 11:12 12547571, WAV) (transcri_o_anexo_001.doc).

2.
Lorival pergunta para Ismyn se a mesma fez o que o mesmo tinha lhe pedido antes (Jogar as coisas fora)
:(Chamada do Guardião Data da Chamada: 27/07/2015 Hora da Chamada: 11:24 12547686.WAV) (transcri_o_anexo_0023.doc).

3.
Lorival após possivelmente falar com Renata, fala para a própria mãe que não era para autorizar entrar em sua residência, mas a mãe de Lorival diz que já haviam achado um monte de porcaria
(Chamada do Guardião Data da Chamada: 27/07/2015 Hora da Chamada: 11:42 12547874 WAV) (transcri_o_anexo_003.doc).

4.
Lorival fala com Suzana de Cássia e diz que a polícia entrou em sua casa e achou porcarias. Lorival diz para Suzana ir até doutor Rodrigo para tentar evitar prisão de lasmyn. Suzana oferece ajuda
(Chamada do GuardiãoData da Chamada: 27/07/2015 Hora da Chamada: 12:10 12548189 WAV) (transcri_o_anexo_004.doc).

5. Chamada muito relevante, onde
Suzana liga para a amiga Aline Araujo e fala que após ambas terem saído da casa de Lorival, a polícia entrou e achou um monte de coisa e que na casa tinha um quilo de base e dois quilos de pó feito, Suzana ainda comenta que em outra oportunidade tinha visto dois quilos de pó feito e mais um quilo de base para fazer

(Chamada do Guardião Data da Chamada: 27/07/2015 Hora da Chamada: 12:12 12548211 WAV) (transcro_o_anexo_005.doc).

6. Logo após a conversa com Aline,
Suzana liga para Renan Gordinho (Renan Arthur José da Silva Moraes
-RG 2916332-3 SSP/MT), com passagens por tráfico de entorpecentes,
e avisa que a polícia está cumprido buscas e é para o mesmo ficar esperto, Renan então responde que vai para a casa de Suzana

(Chamada do Guardião Data da Chamada: 27/07/2015 Hora da Chamada: 12:16 12548244. WAV) (transcr_o_anexo_006.doc).

7.
Ligação antes da chegada da polícia em que Lorival recebe ligação de Hni e pede caprichado, em seguida Lorival fala para o mesmo ir até a escolinha infantil Castorina Sabo Mendes

(Chamada do Guardião Data da Chamada: 27/07/2015 Hora da Chamada: 10:57 12547377 WAV) (transcr_o_anexo_007.doc).

8.
Lorival recebe ligação de individuo conhecido como Fonfô e solicita dois
(Chamada do Guardião Data da Chamada: 25/07/2015 Hora da Chamada: 21:33 12538280. WAV) (transcri_o_anexo_008.doc).

9.
Lorival recebe ligação de Wiran da Silva para levar dois na casa de Cidão
(Chamada do Guardião Data da Chamada: 25/07/2015 Hora da Chamada: 20:07 12537642. WAV) (transcri_o_anexo_009.doc)

10.
Lorival recebe ligação de Wiran da Silva, e solicita três para Lorival, encontro é combinado
(Chamada do Guardião Data da Chamada: 24/07/2015 Hora da Chamada: 20:32 12529728, WAV) (transcr_o_anexo_010. doc).

11.
Lorival recebe ligação de Wiran e combinam encontro. Lorival diz que está no meio do mato esperando Wiran

(Chamada do Guardião Data da Chamada: 27/06/2015 Hora da Chamada: 17:59 12296584 WAV) (transcri_o_anexo_011.doc).

12.
Lorival conversar com Nilton César Porto de Almeida, oportunidade que é solicitado para Lorival, cinquenta de óleo
(Chamada do Guardião Data da Chamada: 24/07/2015 Hora da Chamada: 22:04 12530315 WAV) (transcri_o_anexo_012.doc).

13.
Lorival conversa novamente com Nilton César porto de Almeida e Lorival pergunta se é chá. Nilton fala que é óleo, em seguida, Lorival passa o telefone para Jesuíno e pede cinquenta de Diesel. Jesuíno que reside em Cuiabá estava na casa de Lorival a época dos fatos e possivelmente ajudava Lorival
. (Chamada do Guardião Data da Chamada: 24/07/2015 Hora da Chamada: 18:49 12528516. WAV) (transcri_o_anexo_013.doc).

14.. Lorival fala para Suzana que Jesuíno está em sua casa. (Chamada do Guardião Data da Chamada: 24/07/2015 Hora da Chamada: 11:22 12524493.WAV) (transcri_o_anexo_014.doc).

15.
Lorival recebe ligação de pessoa identificada como Roni filho do Bugil (Bugil: Traficante foragido de diamantino) e Roni pergunta se Lorival tem um óleo zero, Lorival diz que tem e que o mesmo pode testar, e o preço é cento vinte (Possivelmente o preço da caixa que contém dez papelotes)

(Chamada do Guardião Data da Chamada: 22/07/2015 Hora da Chamada: 19:26 12513636.WAV) (transcri_o_anexo_015.doc)

16.
Lorival recebe ligação de Hni, onde HNI solicita cinquentão servido
(Chamada do Guardião Data da Chamada: 04/07/2015 Hora da Chamada: 11:35 12363125. WAV) (transcri_o_anexo_016.doc).

17.
Lorival recebe ligação de Emerson Campos de Oliveira, e Emerson solicita cinco para Lorival então pede para emerson ir até a casa do mesmo
(Chamada do Guardião Data da Chamada: 30/06/2015 Hora da Chamada: 16:52 12324185.WAV)(transferi_o_anexo_ 017.doc).

18.
Lorival recebe ligação de Emerson Campos de Oliveira, onde Emerson pede para Lorival levar cinco no Marquinho (Possivelmente comércio de Marquinhos Gás)
(Chamada do Guardião Data da Chamada: 26/06/2015 Hora da Chamada: 18:55 12285787. WAV)( transcri_o_anexo_018.doc).

19.
Lorival recebe ligação de HNI, oportunidade que Hni solicita cinco para Lorival entregar dois no bar Garcias
(Chamada do GuardiãoData da Chamada: 26/06/2015 Hora da Chamada: 20:32 12287059 WAV) (transcri_o_anexo_019.doc).

20.
Lorival recebe ligação de Jerominho, que solicita vintão para Lorival
(Chamada do Guardião Data da Chamada: 26/06/2015 Hora da Chamada: 21:48 12287819 WAV) (transcri_o_anexo_020.doc).

21.
Lorival combina com Leandro Parma Timidati para pegar um. Leandro pede para Lorival caprichar
(Chamada do Guardião Data da Chamada: 08/07/2015 Hora da Chamada: 17:47 12407122. WAV) (transcri_o_anexo_021.doc).

22.
Lorival recebe ligação de individuo conhecido na cidade como Cristal, sendo que Cristal fala que está estigado e pede uma de vinte. Local combinado é no posto Idaza
(Chamada do Guardião Data da Chamada: 29/06/2015 Hora da Chamada: 21:08 12317236, WAL)( transcri_o_anexo_022. doc).

23.
Lorival recebe ligação de Fonfo, sendo que é solicitado dois para Lorival
(Chamada do Guardião Data da Chamada: 01/07/2015 Hora da Chamada: 17:16 12333965.WAVX transcri_o_anexo_023.doc)

24. Lorival recebe ligação de HNI que solicita cinco rapidão lá no gordo, caprichado (Chamada do Guardião Data da Chamada: 07/07/2015 Hora da Chamada: 12:40 12393510 WAV) (transcri_o_anexo_024.doc).

25.
Lorival conversa com Cairo que solicita um negocinho de cinquenta reais
(Chamada do Guardião Data da Chamada: 14/07/2015 Hora da Chamada: 13:06 12455358.WAV) (transcri_o_anexo_025.doc).

26.
Lorival conversa com Aline Voiski que pede uma sandália de volta (possivelmente penhorada em trocada de entorpecentes) porque vai para a clínica, pois os pais da mesma pagariam e Lorival diz que não quer problemas e não tem nada a ver com isso
(Chamada do Guardião Data da Chamada: 15/07/2015 Hora da Chamada: 14:43 12464707.WAV) (transcri_o_anexo_026.doc)

27.
Lorival conversa com MNI utilizadora do numeral telefônico também utilizado por Wiran e solicita duas, em seguida Lorival diz que vai "abastecer"
(Chamada do Guardião Data da Chamada: 16/07/2015 Hora da Chamada: 20:16 12475552. WAV) (transcri_o_anexo_027.doc).

28.
Lorival combina encontro na praça após Hni pedir dois
(Chamada do Guardião Data da Chamada: 18/07/2015 Hora da Chamada: 11:54 12486980, WAV) (transcri_o_anexo_028.doc)

29.
Lorival recebe ligação de Rafinha que solicita oitenta e Lorival marca encontro na praça
(Chamada do Guardião Data da Chamada: 18/07/2015 Hora da Chamada: 12:36 12487221.WAV) (transcri_o_anexo_029.doc).

30. Lorival conversa com Hni que solicita cinco (Chamada do Guardião Data da Chamada: 24/07/2015 Hora da Chamada: 15:37 12526732.WAV) (transcri_o_anexo_030.doc)
”
.

Nessa conjuntura, nota-se que as declarações uníssonas e coerentes dos policiais, colhidas em juízo, devidamente corroboradas pelos relatórios de análise relativos às interceptações telefônicas realizadas e a apreensão na residência do casal de porções de cocaína, maconha, aparelhos celulares, valor em dinheiro, folhas de cheque em nome de terceiros e eletrodomésticos de origem duvidosa, os quais
IASMYM
, na delegacia, informou que eram recebidos por seu companheiro em troca de entorpecentes, não deixam dúvidas de que os ora apelantes praticavam o tráfico de drogas, não sendo possível concluir que se trata de meros usuários.

Aliás, faz-se relevante salientar que o fato de os agentes não terem sido flagrados na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas, pois para a sua caracterização
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o comércio malsão, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (
Enunciado Orientativo n.o 07
da TCCR/TJMT).

E, embora a quantidade de droga apreendida não seja tão expressiva [
230,922g de COCAÍNA e 2,047g de MACONHA
]
, tal idiossincrasia não deve ensejar a absolvição da conduta,
ainda mais quando sabidamente conhecida a técnica do “comércio formiga”, restando claro que as circunstâncias dos autos traduzem a prática do pequeno tráfico para não gerar suspeitas, sobretudo para que, em caso de eventual flagrante, seja possível a adoção de linha de defesa no sentido de se tratar de meros usuários de narcóticos.

Em situação semelhante, esta Corte de Justiça já assentou que
“A forma de armazenamento das substâncias ilícitas e o seu fracionamento em pequenas quantidades demonstram que “a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário” (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).
A conduta do apelante [trazer consigo pequenas porções de maconha] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados
. (TJMT, AP no 54845/2016; AP no 130333/2016) (...)”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040). (N.U 1000815-25.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023) – Destaquei.

Outrossim, curial ponderar que o fato de o sentenciado
LORIVAL
ser usuário, condição alegada por sua i. defesa técnica, não obsta a compreensão de que poderia, em concomitância com a satisfação da dependência química, traficar entorpecentes, inclusive para manter o próprio vício.

A propósito, nos termos do
Enunciado Orientativo n.o 03
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, “
a
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Logo, evidente que o contexto probatório dos autos revela que
LORIVAL
e
IASMYM
praticaram o tráfico de drogas ora em análise, pois os depoimentos judiciais dos investigadores e da Delegada da Polícia Civil, bem como os áudios interceptados revelam, sem sombra de dúvidas, que o primeiro liderava à prática ilícita, com o auxílio da companheira, que era frequentemente vista com ele, inclusive já tendo sido surpreendida na posse de dinheiro, na ocasião em que a polícia tentou realizar o flagrante do casal nas proximidades de uma sorveteria, onde tinham conhecimento de que os dois estavam no local para fazer a entrega de narcóticos, a impedir que sejam considerados apenas consumidores de entorpecentes e não traficantes.

Desta feita, com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar a autoria de
IASMYM SANTOS FIGUEIREDO
e
LORIVAL DE SOUZA

pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, com todas as elementares que lhe são inerentes, a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória, assim como da almejada desclassificação da conduta para a de uso de drogas.

Mantém-se
, pois,
nesse ponto,
a
condenação
em que incursionados os sentenciados.

2.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO D
O CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS
:

D’outro norte, os sentenciados
LORIVAL
e
IASMYM
pretendem a absolvição do crime tipificado no art. 35 da Lei n.o 11.343/06, sob o viés da insuficiência probatória, asseverando que as provas produzidas em juízo não demonstram de forma irrefutável o vínculo associativo e permanente voltado para o cometimento do narcotráfico.

Como é cediço,
o
crime de associação para o tráfico
configura-se mediante a
associação, de duas ou mais pessoas, voltada para o fim
(liame subjetivo) de praticar,
reiteradamente ou não
, algum ou vários dos crimes previstos no artigo
33,
caput
e §1o, e no artigo 34 da Lei n.o 11.343/06, sendo prescindível, contudo, a efetiva ocorrência material, naturalística e fenomênica de qualquer das infrações visadas.

Demais disso, para a subsunção do fato à norma, consentem a jurisprudência e a doutrina pátrias que
se exige
ainda a

estabilidade
, a
permanência

ou a
habitualidade

da associação
, estreitamente vinculadas à finalidade delituosa específica, de forma que a caracterização deste crime não se contenta com o
simples dolo de agir conjuntamente, em concurso, para a prática de um ou mais crimes
, sendo indispensável o
dolo específico de
associar-se de forma
estável
.

Dito de outra forma, a incursão do agente nas penas de associação para o tráfico de drogas
não prescinde
da presença da
intenção de

permanência na
societas criminis
, que
não deve ser confundida com as hipóteses de mera coautoria
.

Nessa linha de raciocínio, leciona Guilherme Nucci que
“exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 362).

In casu
, ao revés do quanto sustentado pela defesa, o acervo probatório
revela com
segurança a presença do
ânimo associativo permanente e estável
entre o apelante
LORIVAL
e terceiros indivíduos, que se organizavam
habitualmente
para a prática e o desenvolvimento do tráfico de drogas, cumprindo frisar que as provas documentais angariadas na fase inquisitiva, corroboradas que estão pela prova oral colhida durante a instrução criminal, denotam que a
congregação de vontades e esforços era

sólida
,
permanente

e com

divisão de tarefas bem delineada
.

Com efeito, depreende-se do caderno processual que foi deflagrada a Operação Policial Top Five, no bojo da qual foi deferida a interceptação telefônica e quebra do sigilo de dados telemáticos do numeral pertencente a
LORIVAL DE SOUZA
, por suspeitas de que estaria praticando o narcotráfico na comarca de Diamantino/MT, principalmente nas proximidades do Posto Idaza, situado no centro da cidade, utilizando-se de um veículo Fiat Uno, de cor branca, modelo duas portas.

No curso das investigações, foram capturados diálogos mantidos entre o aludido suspeito e outros indivíduos, principalmente Suzana Cassia da Silva, que intermediava a relação de
LORIVAL
com outros traficantes da cidade, que formavam outra associação voltada para o narcotráfico, sendo, então, instaurada a Operação Traficante para investigar esse segundo grupo criminoso.

Nessa toada, observa-se do
Relatório Técnico n.o 015/2015 – NI/DRNM/PJC/MT – 09/10/2015

(ID 219443276 - págs. 9/81)

diversos diálogos mantidos entre
LORIVAL
e compradores de narcóticos, em datas diferentes entre os meses de junho e julho de 2015, bem assim com Suzana, com a qual era associado para o cometimento do tráfico, informando acerca da busca realizada em sua residência no dia 27/07/2015, que culminou na prisão em flagrante de sua convivente
IASMYM
, e também combinando a sua fuga da comarca de Diamantino/MT, após foragir da abordagem policial, como a seguir transcrito:

“Lorival de Souza - Utilizador dos numerais telefônicos (65) 9616-9559 e (65) 9616-7408 foi detectado como um dos possíveis indivíduos que atuam no mercado de entorpecentes nesta cidade, conforme transcrições de áudios gerados em anexo à operação conforme se segue;

1. Lorival após a fuga da abordagem policial ocorrida ao lado da escola infantil Castorina Sabo Mendes (Chamada do Guardião Data da Chamada: 27/07/2015 Hora da Chamada: 11:12 12547571, WAV) (transcri_o_anexo_001.doc).

2.
Lorival pergunta para Ismyn se a mesma fez o que o mesmo tinha lhe pedido antes (Jogar as coisas fora)
:(Chamada do Guardião Data da Chamada: 27/07/2015 Hora da Chamada: 11:24 12547686.WAV) (transcri_o_anexo_0023.doc).

3.
Lorival após possivelmente falar com Renata, fala para a própria mãe que não era para autorizar entrar em sua residência, mas a mãe de Lorival diz que já haviam achado um monte de porcaria
(Chamada do Guardião Data da Chamada: 27/07/2015 Hora da Chamada: 11:42 12547874 WAV) (transcri_o_anexo_003.doc).

4.
Lorival fala com Suzana de Cássia e diz que a polícia entrou em sua casa e achou porcarias. Lorival diz para Suzana ir até doutor Rodrigo para tentar evitar prisão de lasmyn. Suzana oferece ajuda
(Chamada do Guardião Data da Chamada: 27/07/2015 Hora da Chamada: 12:10 12548189 WAV) (transcri_o_anexo_004.doc).

5. Chamada muito relevante, onde
Suzana liga para a amiga Aline Araujo e fala que após ambas terem saído da casa de Lorival, a polícia entrou e achou um monte de coisa e que na casa tinha um quilo de base e dois quilos de pó feito, Suzana ainda comenta que em outra oportunidade tinha visto dois quilos de pó feito e mais um quilo de base para fazer

(Chamada do Guardião Data da Chamada: 27/07/2015 Hora da Chamada: 12:12 12548211 WAV) (transcro_o_anexo_005.doc).

6. Logo após a conversa com Aline,
Suzana liga para Renan Gordinho (Renan Arthur José da Silva Moraes
-RG 2916332-3 SSP/MT), com passagens por tráfico de entorpecentes,
e avisa que a polícia está cumprido buscas e é para o mesmo para o mesmo ficar esperto, Renan então responde que vai para a casa de Suzana

(Chamada do Guardião Data da Chamada: 27/07/2015 Hora da Chamada: 12:16 12548244. WAV) (transcr_o_anexo_006.doc).

7.
Ligação antes da chegada da polícia em que Lorival recebe ligação de Hni e pede caprichado, em seguida Lorival fala para o mesmo ir até a escolinha infantil Castorina Sabo Mendes

(Chamada do Guardião Data da Chamada: 27/07/2015 Hora da Chamada: 10:57 12547377 WAV) (transcr_o_anexo_007.doc).

8.
Lorival recebe ligação de individuo conhecido como Fonfô e solicita dois
(Chamada do Guardião Data da Chamada: 25/07/2015 Hora da Chamada: 21:33 12538280. WAV) (transcri_o_anexo_008.doc).

9.
Lorival recebe ligação de Wiran da Silva para levar dois na casa de Cidão
(Chamada do Guardião Data da Chamada: 25/07/2015 Hora da Chamada: 20:07 12537642. WAV) (transcri_o_anexo_009.doc)

10.
Lorival recebe ligação de Wiran da Silva, e solicita três para Lorival, encontro é combinado
(Chamada do Guardião Data da Chamada: 24/07/2015 Hora da Chamada: 20:32 12529728, WAV) (transcr_o_anexo_010. doc).

11.
Lorival recebe ligação de Wiran e combinam encontro. Lorival diz que está no meio do mato esperando Wiran

(Chamada do Guardião Data da Chamada: 27/06/2015 Hora da Chamada: 17:59 12296584 WAV) (transcri_o_anexo_011.doc).

12.
Lorival conversar com Nilton César Porto de Almeida, oportunidade que é solicitado para Lorival, cinquenta de óleo
(Chamada do Guardião Data da Chamada: 24/07/2015 Hora da Chamada: 22:04 12530315 WAV) (transcri_o_anexo_012.doc).

13.
Lorival conversa novamente com Nilton César porto de Almeida e Lorival pergunta se é chá. Nilton fala que é óleo, em seguida, Lorival passa o telefone para Jesuíno e pede cinquenta de Diesel. Jesuíno que reside em Cuiabá estava na casa de Lorival a época dos fatos e possivelmente ajudava Lorival
. (Chamada do Guardião Data da Chamada: 24/07/2015 Hora da Chamada: 18:49 12528516. WAV) (transcri_o_anexo_013.doc).

14.. Lorival fala para Suzana que Jesuíno está em sua casa. (Chamada do Guardião Data da Chamada: 24/07/2015 Hora da Chamada: 11:22 12524493.WAV) (transcri_o_anexo_014.doc).

15.
Lorival recebe ligação de pessoa identificada como Roni filho do Bugil (Bugil: Traficante foragido de diamantino) e Roni pergunta se Lorival tem um óleo zero, Lorival diz que tem e que o mesmo pode testar, e o preço é cento vinte (Possivelmente o preço da caixa que contém dez papelotes)

(Chamada do Guardião Data da Chamada: 22/07/2015 Hora da Chamada: 19:26 12513636.WAV) (transcri_o_anexo_015.doc)

16.
Lorival recebe ligação de Hni, onde HNI solicita cinquentão servido
(Chamada do Guardião Data da Chamada: 04/07/2015 Hora da Chamada: 11:35 12363125. WAV) (transcri_o_anexo_016.doc).

17.
Lorival recebe ligação de Emerson Campos de Oliveira, e Emerson solicita cinco para Lorival então pede para emerson ir até a casa do mesmo
(Chamada do Guardião Data da Chamada: 30/06/2015 Hora da Chamada: 16:52 12324185.WAV)(transferi_o_anexo_ 017.doc).

18.
Lorival recebe ligação de Emerson Campos de Oliveira, onde Emerson pede para Lorival levar cinco no Marquinho (Possivelmente comércio de Marquinhos Gás)
(Chamada do Guardião Data da Chamada: 26/06/2015 Hora da Chamada: 18:55 12285787. WAV)( transcri_o_anexo_018.doc).

19.
Lorival recebe ligação de HNI, oportunidade que Hni solicita cinco para Lorival entregar dois no bar Garcias
(Chamada do GuardiãoData da Chamada: 26/06/2015 Hora da Chamada: 20:32 12287059 WAV) (transcri_o_anexo_019.doc).

20.
Lorival recebe ligação de Jerominho, que solicita vintão para Lorival
(Chamada do Guardião Data da Chamada: 26/06/2015 Hora da Chamada: 21:48 12287819 WAV) (transcri_o_anexo_020.doc).

21.
Lorival combina com Leandro Parma Timidati para pegar um. Leandro pede para Lorival caprichar
(Chamada do Guardião Data da Chamada: 08/07/2015 Hora da Chamada: 17:47 12407122. WAV) (transcri_o_anexo_021.doc).

22.
Lorival recebe ligação de individuo conhecido na cidade como Cristal, sendo que Cristal fala que está estigado e pede uma de vinte. Local combinado é no posto Idaza
(Chamada do Guardião Data da Chamada: 29/06/2015 Hora da Chamada: 21:08 12317236, WAL)( transcri_o_anexo_022. doc).

23.
Lorival recebe ligação de Fonfo, sendo que é solicitado dois para Lorival
(Chamada do Guardião Data da Chamada: 01/07/2015 Hora da Chamada: 17:16 12333965.WAVX transcri_o_anexo_023.doc)

24. Lorival recebe ligação de HNI que solicita cinco rapidão lá no gordo, caprichado (Chamada do Guardião Data da Chamada: 07/07/2015 Hora da Chamada: 12:40 12393510 WAV) (transcri_o_anexo_024.doc).

25.
Lorival conversa com Cairo que solicita um negocinho de cinquenta reais
(Chamada do Guardião Data da Chamada: 14/07/2015 Hora da Chamada: 13:06 12455358.WAV) (transcri_o_anexo_025.doc).

26.
Lorival conversa com Aline Voiski que pede uma sandália de volta (possivelmente penhorada em trocada de entorpecentes) porque vai para a clínica, pois os pais da mesmas pagariam e Lorival diz que não quer problemas e não tem nada a ver com isso
(Chamada do Guardião Data da Chamada: 15/07/2015 Hora da Chamada: 14:43 12464707.WAV) (transcri_o_anexo_026.doc)

27.
Lorival conversa com MNI utilizadora do numeral telefônico também utilizado por Wiran e solicita duas, em seguida Lorival diz que vai "abastecer"
(Chamada do Guardião Data da Chamada: 16/07/2015 Hora da Chamada: 20:16 12475552. WAV) (transcri_o_anexo_027.doc).

28.
Lorival combina encontro na praça após Hni pedir dois
(Chamada do Guardião Data da Chamada: 18/07/2015 Hora da Chamada: 11:54 12486980, WAV) (transcri_o_anexo_028.doc)

29.
Lorival recebe ligação de Rafinha que solicita oitenta e Lorival marca encontro na praça
(Chamada do Guardião Data da Chamada: 18/07/2015 Hora da Chamada: 12:36 12487221.WAV) (transcri_o_anexo_029.doc).

30. Lorival conversa com Hni que solicita cinco (Chamada do Guardião Data da Chamada: 24/07/2015 Hora da Chamada: 15:37 12526732.WAV) (transcri_o_anexo_030.doc)”

Ademais, no mesmo relatório, constam trechos capturados do terminal pertencente a Suzana Cássia da Silva, em que, após manter contato com
LORIVAL
, informa outros comparsas acerca das diligências empreendidas pela polícia e os alerta para tomarem cuidado, inclusive, com o que é falado pelo celular.

Para ilustrar, transcrevo o que pertinente:

“→ Suzana de Cássia da Silva - Utilizador do numeral telefônico (65) 9800-4421, foi detectada como pessoa que mantém contato com Lorival, e outros indivíduos suspeitos, possivelmente sendo a pessoa que disponibiliza suporte aos mesmos.

1.
Suzana conversa com Aline Araújo e confessa que havia entorpecentes na residência de Lorival. Suzana fala que na casa havia 01 (Um) quilo de base e mais 02 (dois) quilos de pó feito e que outro dia que a mesma estava na casa de Lorival, tinham dois quilos de pó feito e mais um quilo de base para fazer
(Chamada do Guardião 12548211.WAV Operação: Top Five Data da Chamada: 27/07/2015 Hora da Chamada: 12:12) (transcr_o_anexo_031.doc).

2.
Suzana conversa com Renan Gordinho (Renan Arthur José da Silva Moraes-RG 2916332-3 SSP/MT) possível traficante que migrou de Cáceres para Diamantino e alerta o mesmo que a polícia estaria realizando buscas e que teriam entrado na casa de Lorival. Em seguida, Renan diz que está indo para a casa de Suzana
(Chamada do Guardião 12548244.WAV Operação: Top Five Data da Chamada: 27/07/2015 Hora da Chamada: 12:16) (transcr_o_anexo_032.doc).

(...)

5.
Suzana mais uma vez é detectada alertando Renan gordinho, informando o mesmo que a polícia está no bairro
(Chamada do Guardião 12497994.WAV) Operação: Top Five Data da Chamada: 20/07/2015 Hora da Chamada: 14:28) (transcri_o_anexo_035.doc).

(...)

7. Suzana conversa com Lorival, que diz que "tampou" que a polícia entrou na casa do mesmo e que acabou, já era, e que Iasmin está com a polícia, mas que doutor Rodrigo tem que socorrer ela (Chamada do Guardião 12548189. WAV Operação: Top Five Data da Chamada: 27/07/2015 Hora da Chamada: 12:10) (transcri_o_anexo_037. doc).

8.
Suzana conversa com Luis, ora irmão de Lorival, possivelmente simulam uma conversa para na verdade se encontrarem e possivelmente acertarem detalhes da ida de Lorival para Nova Mutum
(Chamada do Guardião 12556786. WAV Operação: Top Five Data da Chamada: 28/07/2015 Hora da Chamada: 11:37) (transcri_o_anexo_038.doc)

9.
Suzana conversa com Péricles sobre os fatos envolvendo a ida de Lorival para Nova Mutum e Suzana confirma que o irmão de Lorival foi junto. Péricles comenta sobre o perigo do carro ser abordado e Suzana pede para não falar a palavra foragido no telefone
(Chamada do Guardião 12557743.WAV Operação: Top Five Data da Chamada: 28/07/2015 Hora da Chamada: 13:23) (transcr_o_anexo_039.doc)

10.
Suzana fala para Péricles que conseguiu um carro para levar lorival embora e pede para Péricles abastecer o carro do senhor Batista. Péricles diz para Suzana falar para batista passar no posto para que o mesmo passe o cartão. Suzana fala que depois pega o dinheiro coma mãe de Lorival
(Chamada do Guardião 12556540. WAV Operação: Top Five Data da Chamada: 28/07/2015 Hora da Chamada: 11:16 )( transcri._o_anexo_040.doc).

11.
Suzana conversa com Batista, tentando conseguir um carro para levar Lorival
(Chamada do Guardião 12556516.WAV Operação: Top Five Data da Chamada: 28/07/2015 Hora da Chamada: 11:14)(transcri_o_anexo_041.doc)”.

Ressaem ainda conversas mantidas por
LORIVAL
com seu possível fornecedor de narcóticos em Cuiabá/MT, chamado Jean Davis Soares Pinto. Veja-se:

1.
Jean Davis recebe ligação de Lorival que reclama da mercadoria, alegando que as pessoas estão recusando. Lorival então sugere para Jean misturar. Lorival diz que o número que utiliza é de um colega da lixeira
: (Chamada do Guardião12533877.WAV Operação: Top Five Data da Chamada: 25/07/2015 Hora da Chamada: 12:46) (transcri_o_anexo_042.doc).

2
. Jean Davis cobrando dinheiro de Hni e na sequência fala com Júnior da Lixa, que alerta Jean Davis que a polícia entrou na casa de Lorival e que o telefone de Lorival está possivelmente interceptado, mas utiliza a gíria " telefone bugado". Jean Davis ao final agradece

(Chamada do Guardião12548973.WAV Operação: Top Five Data da Chamada: 27/07/2015 Hora da Chamada: 13:29) (transcri_o_anexo_043.doc).

3.
Jean Davis conversa com pessoa identificado como Magrão, que solicita número do "cara de Diamantino". Jean Davis confirma que um cara da lixeira ligou e informou que a polícia invadiu a casa desse cara (conforme áudio anterior) possivelmente a referência é relativa à pessoa de Lorival de Souza
(Chamada do Guardião12556905. WAV Operação: Top Five Data da Chamada: 28/07/2015 Hora da Chamada: 11:51) (transcri_o_anexo_044.doc)”
.

Da mesma forma, no
Relatório Técnico Parcial n.o 037/2015/NII/DRD – 28/09/2015
(ID 219443667 - págs. 35/40), relativo às interceptações telefônicas realizadas no bojo da Operação Policial Traficante, outros diálogos foram capturados entre Suzana de Cássia e
LORIVAL
, em que este demonstra que, mesmo foragido, persistiu no cometimento do narcotráfico, associado aos comparsas, tendo, inclusive, adquirido um veículo mais potente para eventual necessidade de empreender fuga de uma abordagem policial, como se constata nos trechos a seguir transcritos:

“
Suzana conversa com Lorival de Souza, que encontra-se foragido desde o dia em que desobedeceu a ordem de parada da polícia e em seguida foram apreendidas na residência mesmo grande quantidade de entorpecentes relativo a operação Top Five.
Na conversa detectada no dia 20/09/2015 às 11:23:10 segundos, com duração de vinte e dois minutos e doze segundos Lorival fala para Suzana que estava "carregado na estrada" e que comprou uma caminhonete Triton, disse ainda que vai acelerar o barco porque afunda ou regaça, que teria vindo em Diamantino buscar o trem que tinha deixado.
Lorival convida Suzana para ir até onde o mesmo está, e que quer passear com a mesma, pois teria um lugar que tem lancha.
Lorival diz ainda que estava com Hni e estavam com um carro preparado para andar (possivelmente para uma imprevisível fuga) e diz que atingiram duzentos e vinte.
Lorival ao final diz que é para Suzana deixa um jogo de roupa pronta que quando o mesmo vir para Diamantino vai sair com Suzana.

Na data de 25/09/2015, às 09:29:26 segundos, Suzana fala com Lorival de Souza novamente, e Lorival perguntou como estão as coisas e Suzana diz que é embaçado falar no "birico" (Telefone), porque acha que está grampeado. Suzana disse que veio para a cidade de Diamantino e por causa da situação das prisões ocorridas decidiu não passar na casa de Suzana
. Lorival convida novamente Suzana para ir até Cuiabá e Suzana diz que quinta-feira vai para Cuiabá com Péricles e tenta combinar um encontro,
Lorival fala sobre carenagem de uma moto que custa vinte e cinco mil e possivelmente trata-se de entorpecentes, pois Lorival cita que compraria na Bolívia. Logo em seguida, Lorival diz que iria levar um diesel (Diesel: Termo comumente utilizado por traficantes para se referir a pasta-base de cocaína). Lorival diz ainda que quer pegar um policial, um carequinha, e pegar de pau e bater só na cara dele. Lorival informa ainda que ficam mexendo com família grande (Possivelmente família grande que estaria envolvida com o tráfico) e que teriam que ter sete vidas (referência aos policiais
).Suzana comenta que tem gente querendo socar a cabeça dele. (referência a outro investigador)”
.

Conquanto tais elementos informativos ora cotejados tenham sido produzidos na esfera administrativa, a sua idoneidade – e consequentemente, o dolo associativo do apelante
LORIVAL
-, foi
corroborada em juízo
por meio dos depoimentos prestados pelos investigadores
Nilo Alves dos Reis Junior
e
Jose Barbosa Trajano
, assim como pela Delegada da Polícia Judiciária Civil
Vanessa Aguiar Cunha Garcez
os quais declararam que, durante as diligências empreendidas, constataram que o sentenciado estava associado a outras pessoas, com o objetivo de cometer o tráfico de drogas, uma delas Suzana Cassia da Silva, que, inclusive, auxiliou a fuga dele da comarca de Diamantino para Nova Mutum, após a polícia apreender drogas na residência do condenado e prender em flagrante a convivente dele.

A propósito,
friso não ignorar a
angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta
e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado
antes
,
durante
e
depois
do crime.

A respeito do tema, Eugênio Pacelli Oliveira esclarece que
não
é defeso ao julgador conferir aos indícios valor probatório
no que refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito
,
especialmente quando se está a falar do liame volitivo do agente
, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que
atine puramente ao âmbito epistêmico
. Nesse sentido:

“
Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.
Por isso a prova do dolo (também chamada de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
.
É a via da racionalidade. Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, da conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325-326)
.
Grifei.

Desta feia, na presente hipótese, as peculiaridades que tangenciam o caso concreto, a exemplo dos
diálogos mantidos entre o apelante e seus correligionários
, assomados aos
depoimentos dos policiais civis e da Delegada
que diligenciaram no caso, a meu ver, demonstram que
o dolo de LORIVAL DE SOUZA extrapolou o mero concurso de agentes e adquiriu conotações de permanência e de estabilidade que caracterizam a
societas criminis
.

Nesses termos,
à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluo que estão comprovadas
, além da dúvida razoável, a materialidade do delito de associação para o tráfico de drogas e a respectiva autoria do insurgente
LORIVAL DE SOUZA
.

Por outro lado,
em relação à apelante
IASMYM SANTOS FIGUEIREDO
, entendo que as provas que instruem a ação penal não são suficientes para evidenciar com a certeza necessária a presença do dolo específico na conduta, havendo assim
dúvida intransponível
quanto à existência do ânimo associativo duradouro e estável entre ela e o corréu
e/ou outras pessoas para o fim de praticar a mercancia espúria.

Isso porque, não obstante os investigadores tenham afirmado nas duas fases da persecução penal que a apelante era vista constantemente na companhia de
LORIVAL
, inclusive em pontos onde ele estaria fazendo a entrega de entorpecentes a compradores,
não é possível extrair da prova oral e documental dos autos,
de forma indene de dúvidas
, se o vínculo subjetivo existente entre
IASMYM
e os demais integrantes do grupo adquiriu as conotações de
estabilidade
e
permanência
que caracterizam o crime de associação para o narcotráfico ou se consistiu tão somente em coautoria mediante divisão de tarefas.

Dito de outra forma, é plenamente possível que a agremiação entre ela e os demais associados tenha se dado com o dolo específico e o intento prévio que condicionam o aperfeiçoamento do crime do art. 35 da Lei n.o 11.343/2006.

Contudo, à míngua de provas mais seguras das quais se possa extrair com a certeza necessária tal conclusão, uma vez que nos relatórios de investigações e na quebra de sigilo de dados telefônicos nada foi capturado em relação
a
IASMYM,
que eventualmente denotasse a sua intenção subjetiva de estabilidade e permanência,
impõe-se concluir pela absolvição em relação a tal conduta ilícita imputada
.

Assim, inexistindo elementos no feito capazes de atestar com a mínima certeza que a dinâmica narrada pelas testemunhas compromissadas em juízo extrapolou a reunião ocasional com divisão de incumbências ou excedeu a convergência esporádica de vontades com colaboração recíproca, vindo a adquirir o caráter subjetivo de
estabilidade
e
permanência
por parte da ré
IASMYM
e outros agentes,
entendo que o édito condenatório pelo crime de associação para o tráfico de drogas esbarra no princí
pio do
in dubio pro reo
, pois, embora a absolvição se contente com a dúvida, a condenação exige certeza
.

A respeito do tema,
firmou-se a jurisprudência do e.
TJMT
, consoante se infere do
Enunciado Orientativo n.o 05
da Jurisprudência Uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que
“para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas,
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo
, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
.
(I. U. J. no 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Assim sendo, diante da não demonstração inequívoca acerca da intenção e do liame subjetivo do agente em se vincular a outras pessoas em uma
societas sceleris
, de rigor a
absolvição
da ré
IASMYM SANTOS FIGUEIREDO
pelo crime tipificado
no
art. 35 da Lei n.o 11.343/06
,
com fundamento legal no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

3.

DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4.o DO ART. 33 DA LEI N.o 11.343/06:

Almejam, ainda, os apelantes a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4.o, da Lei n.o 1.343/06, uma vez que alegam o preenchimento dos requisitos legais.

Como é cediço, ao tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao narcotráfico, majorando as penas outrora previstas na lei que a precedeu, a Lei n.o 11.343/06 instituiu, por outro lado, uma benignidade modulada em relação ao traficante iniciante ou de menor porte, passando a prever a
causa especial de diminuição da pena
comumente denominada
“tráfico privilegiado”
.

A benesse em questão, positivada pelo legislador no
§4.o do art. 33 do aludido diploma legal
, visa conferir tratamento distinto aos infratores que, embora não se dediquem a atividades criminosas, praticam de forma isolada o tráfico de entorpecentes, por um lapso social ou financeiro. Ou seja,
tem por objetivo
abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do tráfico o seu meio de vida
.

Em outras palavras, a teleologia da minorante diz respeito ao
caráter esporádico da conduta

típica
realizada pelo agente e pressupõe que
o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão
, circunstância que
deverá ser aferida casuisticamente
, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Nesta toada, a própria dicção do dispositivo legal condiciona a aplicação do redutor ao
preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis
, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades delituosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se à hipótese em apreço, infere-se da r. sentença que o MM. Magistrado
a quo
não aplicou a referida causa de diminuição aos apelantes, em razão da incompatibilidade do benefício com a condenação concomitante pelo delito de associação ao tráfico de drogas.

Com efeito, como já exposto anteriormente, mantida nesta instância revisora a condenação do apelante
LORIVAL
também pelo crime
tipificado no art. 35 da Lei n.o 11.343/06, impede-se que seja beneficiado com o comumente chamado ‘tráfico privilegiado’, pois é cediço que a mera
“
condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas
, uma vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente entre os agentes no cometimento do delito,
evidenciando, assim, a dedicação do agente à atividade criminosa
”.
(HC 520.526/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 07/10/2019) – Destaquei.

Por outro lado, a apelante
IASMYM
foi absolvida do delito de associação ao narcotráfico, não se vislumbrando outros indicativos de que se dedicasse a atividades ilícitas ou integrasse organização criminosa, visto que não foram interceptados diálogos mantidos entre ela e outros integrantes do grupo delituoso, tampouco com tratativas da comercialização de entorpecentes diretamente com usuários. O que se percebe é tão somente a declaração judicial dos investigadores e da delegada da Polícia Judiciária Civil no sentido de que ela era vista constantemente na companhia de
LORIVAL
.

Soma-se a esse cenário que, ao tempo do fato,
IASMYM
era primária e sem antecedentes criminais, não tendo sido apreendida quantidade significativa de droga na residência da flagrada, a inferir que estivesse fazendo do tráfico o seu meio de vida.

Logo, verifica-se que
ela preenche os requisitos do art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/06, fazendo jus ao benefício pleiteado na fração máxima de 2/3 (dois terços)
.

Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
. 45 PEDRAS DE CRACK E 30 BUCHAS DE MACONHA.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO
. PACIENTE PRIMÁRIO E SEM ANTECEDENTES. PENA-BASE FIXADA NO PISO MÍNIMO.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MINORANTE
. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS.

1. Na sentença,
não houve menção à dedicação a atividade criminosa por parte do paciente. No acórdão hostilizado, constou apenas a existência de registro criminais. Nada foi mencionado sobre uma efetiva dedicação ao tráfico. A quantidade de drogas não se mostra extremamente excessiva. O paciente é primário e sem antecedentes. A existência de registros, por si só, não é empecilho ao reconhecimento do privilégio, conforme precedentes desta Corte
.

2. Embargos de declaração rejeitados”
(EDcl no AgRg no HC n. 694.305/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022). Grifei.

Por conseguinte,
passo à materialização da nova reprimenda imposta a IAMYM SANTOS FIGUEIREDO pelo crime de tráfico de drogas
:

Na
primeira etapa
do cálculo, mantenho a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, uma vez que não houve a depreciação de vetor judicial algum previsto no art. 59 do CP, tampouco no art. 42 da Lei n.o 11.343/06.

No
segundo momento
, ausentes atenuantes e agravantes de pena, permanece a sanção em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

E,
na terceira etapa
, acolhida neste grau de jurisdição a pretensão defensiva de aplicação em favor da apelante da minorante prevista no §4o do art. 33 da Lei no. 11.343/06, com a incidência da fração máxima de 2/3, fixo a pena final em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, que torno definitiva à míngua de outras causas de diminuição ou aumento.

Diante da nova sanção estabelecida, a teor do art. 33, §2.o, alínea
c
, do Código Penal, imponho o regime inicial
aberto
.

E, preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, viável a
substituição da pena privativa
de liberdade por
duas restritivas de direitos
a serem definidas pelo d. Juízo da Execução Penal.

No mais, permanecem inalterados os termos da r. sentença

4.

DA REQUERIDA ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA:

A apelante
IASMYM
pretende, ainda, que a pena de multa imposta seja decotada, em razão da alegada condição de hipossuficiência que possui. Todavia,
o pedido não faz jus à acolhida
.

Como é cediço, a multa consiste em
sanção penal
de natureza autônoma prevista no art. 5.o, inc. XLVI, alínea
c
, da Constituição Federal e no art. 32, inc. III, do Código Penal, correspondente ao pagamento de uma determinada quantia em pecúnia, previamente fixada em lei, que pode ser aplicada de forma isolada, cumulativa ou alternativa às pensa privativas de liberdade dispostas no preceito secundário das normas penais incriminadoras.

Sua imposição decorre de norma
cogente
, inexistindo previsão legal que autorize a isenção de seu pagamento, não podendo ser feita ao livre-arbítrio do julgador, sob pena de flagrante violação ao princípio da legalidade (art. 5.o, inciso XXXIX, CF/88).

A propósito, vale registrar que o Código de Processo Civil, em seu artigo 98, §1.o, não prevê a pena de multa, decorrente do tipo penal incriminador, no rol de despesas abrangidas pela gratuidade de justiça, de modo a não existir razão para considerar a sua isenção.

Nessa ordem de ideias, a hipossuficiência dos condenados não é motivo para eximi-los da pena de multa, podendo tão somente subsistir o parcelamento do valor da obrigação, após o deferimento pelo d. Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 50 do Código Penal e do art. 169 da Lei de Execução Penal.

O raciocínio ora exposto mostra-se consentâneo com a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal
”.

(AgRg no REsp 1708352/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 04/12/2020) – Destaquei.

Nessa conjuntura, não há como acolher o pedido defensivo de decote da pena de multa, visto que o preceito secundário do delito de tráfico impõe a condenação à sanção pecuniária cumulada com a privativa de liberdade, cabendo à sentenciada, quando transitar em julgado a condenação, pleitear no juízo da execução penal eventual parcelamento em razão da hipossuficiência alegada.

5.

DA RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO.

Ainda, almeja a i. defesa técnica do apelante
LORIVAL
a
restituição
da motocicleta Honda/CG 150 FAN ESI, cor preta, ano e modelo 2012/2012, de placa OBD-4029 (Campo Verde), chassi 9C2KC1670CR603682, código Renavam 00488723736
,
declarada perdida na r. sentença
.

Ocorre que, conforme bem destacado pelo i. órgão ministerial nas contrarrazões de ID 228565663, observa-se que a aludida motocicleta, apreendida no dia que o apelante empreendeu fuga da abordagem policial, abandonando-a em um matagal,
já fora restituída nos autos n.o
0001746-75.2019.8.11.0005, à requerente Terezinha de Souza
, conforme decisão acostada sob o ID 219442326, cujo teor a seguir reproduzo:

“
TEREZINHA DE SOUZA, por meio do advogado constituído, apresentou pedido de restituição da motocicleta Honda/CG 150 FAN
ESI, cor preta, ano e modelo 2012/2012, de placa OBD-4029 (Campo Verde), chassi 9C2KC1670CR603682, código Renavam 00488723736, sob o fundamento de que o bem é de sua propriedade e não interessa ao processo (fls. 05/07).

Instado a se manifestar, a representante do Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido (fls. 14/15).

Em seguida vieram os autos conclusos.

É o Relatório. Decido.

O artigo 118 do Código de Processo Penal estabelece que “antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”.

Deste modo, as coisas apreendidas poderão ser restituídas quando: a) comprovada a sua propriedade; b) não sejam bens confiscáveis; c) não mais interessarem ao processo.

Analisando os autos, constato que restou devidamente comprovada a propriedade do bem em questão em favor da requerente, como se observa às fls. 11/13, cuja origem deve ser tida como lícita, uma vez que inexistem provas em sentido contrário.

Nesse sentido posiciona-se o e. Tribunal de Justiça, vejamos:

(...)

Outrossim, não há nada nos autos que indique que o bem teria sido adquirido através de renda ilícita ou que sua restituição causará qualquer prejuízo à instrução criminal.

Diante do exposto, com supedâneo no artigo 118 e artigo 120, ambos do Código de Processo Penal, DEFIRO o pedido formulado e
determino
a imediata restituição da motocicleta Honda/CG 150 FAN ESI, cor preta, ano e modelo 2012/2012, de placa OBD-4029 (Campo Verde), chassi 9C2KC1670CR603682, código Renavam 00488723736, à requerente TEREZINHA DE SOUZA.

Expeça-se o competente termo de restituição
.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Translade-se cópia da presente decisão para respectivo Inquérito Policial/Ação Penal e, após arquivem-se os autos com as cautelas de estilo”.

Logo, carece de interesse recursal o pedido defensivo, contudo, deve ser
anulada, de ofício, a r. sentença proferida nos autos da ação penal n.o 0001891-39.2015.8.11.0005 no específico ponto que determina o perdimento da motocicleta placa – OBD 4029, em favor da União
.

6.

DO PREQUESTIONAMENTO
:

Em derradeiro, as i. defesas prequestionam a matéria debatida, visando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

À vista do contexto aludido, é de bom alvitre sobrelevar que, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF. RESE n. 20120510091147. Rel. Des. João Batista Teixeira. 26.11.2013), os dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, de forma que se encontram suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação criminal interpostos pelas i. defesas técnicas,
rejeitando-se as preliminares de nulidade das interceptações telefônicas e violação de domicílio
, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
LORIVAL DE SOUZA
.

Por outro lado,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo manejado por
IASMYM SANTOS FIGUEIREDO
, para tão somente
absolvê-la
do crime tipificado no
art. 35 da Lei n.o 11.343/06
e
beneficiá-la
com a incidência da diminutiva de pena relativa ao
‘tráfico privilegiado’
, readequando a sua pena final e definitiva para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e pagamento de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal; com a substituição da sanção privativa de liberdade por
duas penas restritivas de direitos
a serem definidas pelo d. Juízo da Execução Penal, em razão da condenação pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06.

Ademais,
de ofício,

anulo parcialmente a r. sentença
no específico ponto que
declara o perdimento da
motocicleta Honda/CG 150 FAN ESI, cor preta, ano e modelo 2012/2012, de placa OBD-4029 (Campo Verde), chassi 9C2KC1670CR603682, código Renavam 00488723736
, uma vez que a restituição do veículo já foi há muito determinada nos autos n.o
0001746-75.2019.8.11.0005 em favor da requerente Terezinha de Souza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025